Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório por danos morais e materiais, na qual o autor postulou tutela jurisdicional para determinar à parte ré que proceda a baixa do gravame vinculado ao veiculo VW Polo 1.6, placa LQA 4087, renavan 00366049305, Gravame no 06833090, o pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a baixa do gravame pela ré, bem como a condenando ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. O autor, ora recorrente, adquiriu o veiculo objeto da presente ação no ano de 2014 com alienação fiduciária pelo banco recorrido. No ato da celebração do contrato de financiamento constou o endereço antigo do autor, isto e, no Estado de Santa Catarina, mas como no momento da aquisição do veículo o autor já estava residindo em Ubatuba-SP o documento CRV foi preenchido com este último endereço eis que o registro ocorreria em Ubatuba-SP. Ao tentar realizar a transferência do veículo, o autor foi informado pelo Detran/SP que deveria quitar todas as pendências financeiras constantes sobre o veículo no Estado de Santa Catarina. Feito isso, o autor compareceu novamente ao Detran/SP para realizar a transferência do veículo, contudo como a ré inseriu o gravame eletrônico, lhe foi informado sobre a impossibilidade de transferência, pois o contrato de financiamento previa o licenciamento no Estado de Santa Catarina e o gravame impedia o registro do veículo em outro Estado da Federação.

4. O autor narrou, ainda, que diante dos fatos procurou a instituição bancária ré para a resolução do problema, sendo sugerido a quitação do financiamento para a liberação do gravame e, mesmo após a quitação, a ré não cumpriu com o seu dever de retirá-lo, impossibilitando a regularização do veículo no Detran-SP. Do momento da aquisição até o ajuizamento da ação, o problema não foi solucionado, isto é, mais de 4 anos após a aquisição do veículo. Nesse período, aduziu o autor que arcou com uma série de despesas, havendo diversos prejuízos pela não utilização do veículo, tais como gastos como seguro, impostos, depreciação do veículo sem que o mesmo fosse utilizado, aluguel de veículos, razão pela qual tem direito aos danos materiais pleiteados na inicial. Quanto aos danos morais, arguiu que o valor arbitrado pelo juízo a quo é ínfimo.

5. A sentença assim dispôs sobre a obrigação da ré em retirar o gravame: “(...) Nos termos do artigo 9o da Resolução 320/2009 e artigo 8o da Deliberação 77/2009, ambos do CONTRAN, bem como artigo 11 da Instrução 111/2009 do DETRAN/DF, após a quitação, cabe à instituição proceder à baixa do gravame, automática e eletronicamente, no prazo máximo de dez dias. De mesma forma, o artigo 1o da Lei 11.649/2008 exige, após a quitação, unicamente os seguintes documentos: comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem. Portanto, inadmissível a exigência por parte do réu de que o autor proceda à emissão do CRV do veículo em Estado que sequer reside mais”.

6. Portanto, quitado o financiamento, o réu deveria ter dado baixa no gravame para possibilitar a regularização do veículo em nome do autor, o que não o fez. Em que pese tal fato, o autor não comprovou que inutilizou o veículo em questão desde sua aquisição até o ajuizamento da ação. Os contratos de aluguel de carro a partir do ano de 2017, por si só, não comprovam tal fato. O autor não comprovou que a partir de 2017 foi impossibilitado de utilizar o veículo para trabalho, sendo obrigado a locar outro no lugar.

7. Lado outro, o pagamento de seguro do carro sinaliza a utilização do veículo. Embora o autor tenha alegado que na promessa de resolução do problema pagou o seguro, não é crível que o autor tenha pagado o seguro anualmente após a aquisição sem a sua utilização.

8. Ainda, em relação aos danos materiais, também não merece guarida o pedido para o pagamento pela depreciação do bem, porque o veículo esteve à disposição do autor.

9. Por fim, o autor aduziu em seu recurso que a parte ré não impugnou os valores pleiteados a título de danos materiais. A presunção de que o autor teve tais gastos em decorrência da não regularização do veículo (transferência para SP) e sua não utilização é relativa, devendo haver provas suficientes nos autos quanto ao alegado. No caso, tal como explanado, os contratos de locação de veículo a partir de 2017 e por curtos períodos não comprovam que a locação se deu porque o autor não teve como trabalhar com o veículo por ele adquirido.

10. Dano moral. A manutenção irregular do gravame após a quitação do financiamento configura dano moral, passível de indenização, tendo em vista a evidente restrição à propriedade resultante de injustificada desídia da ré. Ainda, no caso concreto, a ré manteve a restrição por anos.

11. A compensação por danos morais, portanto, é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor, como também visa a desestimular novos comportamentos ofensivos pelas empresas. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por outros fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do requerido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.